Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASOS DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que busca o embargante, que pretende extraí-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos do recorrente, o efeito pretendido.

3. O que, deveras, objetiva o embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões deduzidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, contradição e omissão.

4. Singela leitura do voto condutor do julgamento já revela que as questões determinantes para a solução da controvérsia, inclusive aquelas suscitadas pelo próprio recorrente nos embargos, foram devidamente consideradas por esta Corte, a revelar que não subsiste qualquer vício digno de correção, mesmo porque a questão relativa à obrigação da parte ré arcar com as taxas condominiais cobradas pelo condomínio irregular embargado, ainda que não tenha se associado, bem como a fixação do termo inicial da validade das taxas vencidas, com a vigência da Lei 13.465/2017, constituiu o objeto central da controvérsia, no bojo da qual foram expressamente enfrentadas às questões relativas à inexistência de vedação legal à cobrança de taxas de manutenção e de melhoria.

5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

6. Recurso conhecido e não provido.